Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702115-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLESIO MACHADO ZEFERINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O despacho Id. 43074193 intimou o Agravante para comprovar que não tem condições de custear o preparo, sem prejuízo ao sustento próprio ou da família, ou recolhê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a informação de inexistência de declaração de imposto de renda do ano calendário 2021 e a nota fiscal de venda da produção não são suficientes para aferir a sua condição financeira. O Agravante, por sua vez, juntou aos autos novos documentos a respeito da declaração de imposto de renda e notas fiscais do ano de 2022, os quais, repita-se, não permitem aferir a condição de hipossuficiência. Desse modo, nos termos do art. 932, § 1o, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos extratos das suas contas bancárias dos últimos três meses. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora